Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-40.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONFIGURADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 90, § 4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a ausência de demonstração de que a nota fiscal que acompanhou a operação não se tratava de reutilização de documento fiscal, caracteriza descumprimento de obrigação acessória, passível de imposição de multa pecuniária.
2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.
3. Inexistindo o reconhecimento dos pedidos e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, inaplicável a redução dos honorários.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004289-40.2020.8.11.0045

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), ERICK DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 402.020.518-38 (ADVOGADO), CARLOS SOARES ANTUNES - CPF: 073.079.598-52 (ADVOGADO), CARLOS MARCELO GOUVEIA - CPF: 294.831.268-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (APELANTE), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (APELANTE), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (APELANTE), LEONARDO ALMEIDA BYRRO - CPF: 269.275.368-25 (APELANTE), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (APELANTE), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), RODRIGO REGHINI VIEIRA - CPF: 246.825.328-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE CARNEIRO BORGES - CPF: 008.585.487-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PERNOMIAN RODRIGUES - CPF: 058.787.588-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ALMEIDA BYRRO - CPF: 269.275.368-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ANTONIO ORSATO - CPF: 356.481.390-04 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 472.238.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KELLY DE AQUINO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 223.908.198-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECERAM E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CONFIGURADA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 90, § 4o, DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a ausência de demonstração de que a nota fiscal que acompanhou a operação não se tratava de reutilização de documento fiscal, caracteriza descumprimento de obrigação acessória, passível de imposição de multa pecuniária.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Inexistindo o reconhecimento dos pedidos e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, inaplicável a redução dos honorários.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por BRF S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004289-40.2020.8.11.0045, ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 192966164):

“
I - Relatório

Trata-se de embargos a execução movido pela BRF S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados no processo.

Devidamente intimado, o embargado apresentou manifestação.

A embargante manifestou-se em contraditório.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

O processo veio concluso.

II - Fundamentação

Com relação aos sócios, verifica-se que o ente público concordou com a exclusão dos mesmos, tendo em vista que já efetuou a retirada destes da CDA.

A natureza da operação é a de transferência de produtos entre propriedades da embargante.

Nessa medida, não há circulação de mercadorias, tampouco modificação de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto de circulação de mercadorias e serviços, conforme determina a Súmula 166 do STJ, segundo o qual, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Em outras palavras, a transferência em tela é considerada meramente física, não havendo circulação econômica para fins de modificação de propriedade, pois não ocorreu ou haverá mudança de titularidade do bem, motivo pelo qual não se pode cogitar em incidência do ICMS.

A propósito, importante reproduzir os ensinamentos do doutrinador Hugo de Brito Machado ao lecionar sobre o fato gerador do ICMS:

“(...) operações relativas à circulação de mercadoria são quaisquer atos ou negócios, independentemente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam circulação de mercadoria, mas vale dizer, que implicam mudanças da propriedade das mercadorias, dentro da circulação econômica que as leva da fonte até o consumidor. (...)”. (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito tributário. Malheiros Editores, 29o Ed. p. 365).

Por oportuno, colaciona-se também os ensinamentos do doutrinador Eduardo de Moraes Sabbag:

“O fato gerador do ICMS descrito na Constituição Federal é atinente a operações relativa à circulação de mercadoria. Portanto o fato gerador indica quaisquer atos ou negócio, independente da natureza jurídica específica de cada um deles, que implicam a circulação de mercadoria, assim entendida a circulação capaz de realizar o trajeto da mercadoria da produção até o consumo.

(...) a) Circulação: é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação “física”, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro. (...)”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito tributário. Saraiva jur, 11o Ed. 2019, p. 1374).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – SEGURANÇA DENEGADA – ICMS – GADO BOVINO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA DEMONSTRADA PELOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE APENAS DOS VEÍCULOS – POSSIBILIDADE DE SE PRESERVAR SITUAÇÕES FUTURAS ENVOLVENDO, ESPECIFICAMENTE, A PRÁTICA DE TRANSFERÊNCIA DE ANIMAIS DE MESMO TITULAR, SEM QUE ISSO CARACTERIZE SALVO CONDUTO – JUSTIFICÁVEL A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bovinos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ.

2. Não se está a impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria.

(N.U 1012306-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

(ARE 1255885 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

Analisando o processo, verifica-se que o crédito em questão não versa sobre o recolhimento do ICMS, mas sim com relação a apresentação de documento fiscal inidôneo.

Sendo assim, é lícita a exigência de documentação fiscal idônea mesmo quando há mera transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro de propriedade do mesmo contribuinte.

O STJ, em sede de recursos repetitivos, editou o tema 367:

Ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA - LEGALIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98. 2. Recurso desprovido.

(N.U 1029324-94.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Diante disto, denota-se a inexistência de qualquer ilegalidade perpetrada pelo ente público, tendo este agido de acordo com os ditames legais.

III - Dispositivo

Isso posto, este juízo
JULGA

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nos embargos à execução, devendo os sócios embargantes serem excluídos do polo passivo do executivo fiscal em comento.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas já recolhidas.

CONDENA-SE
o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC. Porém tal percentual deve ser reduzido pela metade, tendo em vista o reconhecimento parcial do pedido, conforme preconiza o art. 90, § 4°, do CPC,
ficando estabelecido o montante final de 4% (quatro por cento) do valor da causa
.

Tendo em vista a sucumbência recíproca,
CONDENA-SE
o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, II, do CPC.

Transitada em julgado,
PROCEDA-SE
a secretaria com a juntada de cópia desta sentença ao executivo fiscal.

Após,
ARQUIVE-SE
.

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e não acolhidos (ID. 192966168).

A parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que houve o atendimento das obrigações acessórias, pois a mera transferência de mercadorias, entre estabelecimentos do mesmo titular não incide ICMS; que a multa possui carácter confiscatório e o cálculo da correção monetária e dos juros de mora possui abusividade, e, por fim, a necessidade da adequação dos honorários advocatícios.

Narra que “(...)conforme consta do TAD, o mesmo Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) 9107 teria sido utilizado pela Apelante para acobertar o transporte de mercadorias em duas operações distintas, realizadas pelo veículo de Placa BAG 9457, em 10.02.2016, e pelo veículo de Placa EGK 9922, em 11.05.2016”.

Aduz que “(...)trata de um equívoco, na medida em que o DACTE 9107, foi utilizado apenas pelo veículo de Placa EGK 9922, destinado ao Município de Jundiaí / SP, com passagem pelo Posto Fiscal do Estado do Mato Grosso em 11.05.2016, conforme demonstram os anexos documentos (Evento n.o 37664434). Já o veículo de Placa BAG 9457 teve a sua circulação amparada no DACTE 7649, tendo como destino o Município de Vitória de Santo Antão / PE e registro de passagem pelo Posto Fiscal do Estado do Mato Grosso em 10.05.2016, nos termos dos anexos documentos (Evento n.o 37665291)”.

Dessa forma, caberia à administração fazendária comprovar o dolo, pois a fiscalização tem como objetivo a busca da verdade material, sendo assim, “Concluiu-se,
dessa forma, que as duas operações foram amparadas por documentação fiscal idônea
, sem a reutilização de documentos fiscais por parte da Apelante e que, caso assim não fosse, caberia à Apelada comprovar a existência de má-fé,
bem como de prejuízo ao erário
”.

Ademais, argui a necessidade de aplicação da Súmula n.o 166, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, não há fato gerador, quando a transferência de mercadoria é realizada entre estabelecimento de propriedade do mesmo contribuinte, o que enseja o cancelamento integral do crédito.

Assevera que a multa aplicada possui caráter confiscatório, porque corresponde a mais de 08 (oito) vezes o valor do tributo lançado, o que contraria o principio da vedação de utilização do tributo com efeito confiscatório, bem como a incidência do previsto na Lei n.o 7.098/1998.

Relata que a abusividade se evidencia, quando há incidência de juros e correção monetária em valor superior ao regulamentado pela União, no caso, a taxa SELIC e, ao final, sustenta a necessidade de adequação dos honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(i) reste afastado de sua esfera jurídica, de forma definitiva e integral, o débito atrelado à Execução Fiscal vinculada a este feito, seja pelo correto cumprimento das obrigações acessórias ou pela aplicabilidade da Súmula n.o 166 do C. STJ; ou, subsidiariamente; (ii) que seja reduzida a multa a patamares razoáveis, estabelecidos pela jurisprudência da Suprema Corte e pela Carta Magna ou, no mínimo, que seja adequada ao novo parâmetro legal, bem assim reduzidos os juros aplicados e a correção monetária, tendo por limite a Taxa do Selic; e (iii) em todos os casos, que seja adequada a condenação em honorários advocatícios tanto da Apelada (aumento ao patamar mínimo de 8% inicialmente fixado) quanto da Apelante (redução para que se leve em conta que os honorários já estão embutidos no cálculo do valor da causa).”.

A parte apelada, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do recurso (ID. 192966178).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por BRF S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que, em
26.03.2020
, o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1001609-82.2020.8.11.0045
em desfavor da parte apelante, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da “FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – ENVIO DE TAD PARA O CCF e REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS”, com o fato gerador em 05/2016, inscrito na CDA n.o 20191637621, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 497.743,45 (quatrocentos e noventa e sete mil e setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Citada, a empresa executada compareceu aos autos, em 24.07.2021, e, requer a aceitação da garantia para oferecimento de embargos à execução, bem como informa a distribuição da ação de
“TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE”
n.o 1001363-23.2019.8.11.0045, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT.

Na sequência, foi aceita a garantia (ID. 38233723 – proc. n.o 1001609-82.2020.8.11.0045).

No dia 25.08.2020, opostos os
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, e, citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 192966150), pugnando pela improcedência dos pedidos formulados nos embargos, bem como informa a perda do objeto quanto ao pedido de retirada dos sócios, pois estes já foram excluídos da CDA, e a ausência do interesse de agir, em relação à redução da multa aplicada, uma vez que incidiu o previsto na Lei n.o 10.978/20119, ou seja, a penalidade de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação.

A parte embargante, ora apelante, apresenta réplica no ID. 192966155, ato seguinte, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID. 192966156).

Oportunidade em que manifestam o desinteresse (ID. 192966158 e 192966160), sendo encerrada a instrução (ID. 192966161).

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
13.06.2023
(ID. 192966164), que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou as partes em honorários recíprocos, fixados em 08% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3.o, inciso II, do CPC e reduziu a verba sucumbencial em relação à parte apelada, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)” (grifo nosso)

In casu
, consta do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1124839-9 (ID. 192965728), que a mercadoria circulava sem notas fiscais vinculadas, e que ocorreu a reutilização de documento fiscal.

Igualmente, no processo administrativo n.o 5075220/2016, é esclarecido que:

“(...) o DACTE 9107 pode ter sido utilizado apenas pelo veículo de placa EGK 9922, mas as notas fiscais constam na passagem também com o veículo BAG 9457, no Posto Fiscal Araguaia em 10/05/2016 as 19:18h(...)”.

Neste sentido, tem-se que, o remetente deve emitir nota fiscal idônea referente à transação, a qual deve observar a legislação e acompanhar o bem remetido durante todo o trajeto, até chegar ao destino final, independente da operação interestadual de transferência física de bens e/ou mercadorias, entre matriz e filiais não ser considerada fato gerador do ICMS.

Como cediço, para demonstrar a regularidade da operação, e, em consequência, afastar a incidência do ICMS, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias. Logo, caso, não apresente o documento fiscal idôneo, não há como aplicar a disposição contida na Súmula n.o 166, do STJ, fato que traduz a situação dos autos.

Outrossim, de acordo com o art. 113, do Código Tributário Nacional, tem-se que “obrigação tributária” é o dever de fazer de um contribuinte, responsável ou terceiro em função da lei, dividindo-se em: principal e acessória.

Assim, a obrigação é principal quando o contribuinte tem o dever de pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, multa em dinheiro.

Nos termos do § 2.o, artigo 113, do CTN, a obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

Importante frisar, também, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária.

Aliás, vale pontuar que o parágrafo único, do art. 75, do CTN prevê que: “A exclusão do crédito tributário
não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.” (grifei).

Dessa forma, considerando que a obrigação acessória independente da obrigação principal, porquanto autônoma, não há como acolher a tese apresentada pela parte embargante.

Quanto ao caráter confiscatório da multa, o Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. (ARE n.o 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).

Todavia, é necessária demonstração de que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, para ficar configurado o caráter confiscatório da sanção estabelecida, o que não ocorreu no caso em questão.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que não demonstrou de forma satisfatória o caráter confiscatório da multa.

Fosse pouco, a parte embagada afirma que a multa é no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou da prestação, nos termos do art. 47-E, IV, “I” da Lei n.o 7.098/98, que foi acrescentado pela Lei n.o 10.978/19, não sendo, portanto, confiscatória.

Por derradeiro, relativamente aos índices de atualização, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (Tema n.o 1062): “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (STF, Tribunal Pleno, ARE n.o 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2019).

Contudo, não se está a afirmar que deve incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) nos tributos devidos ao ESTADO DE MATO GROSSO, mas tão somente que os índices de correção monetária e de juros de mora previstos na Lei n.o 7.098, de 30 de dezembro de 1998, não ultrapassem o percentual estabelecido pela União em relação aos tributos federais, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos repetitivos.

Registra-se, por oportuno, que, de acordo com o disposto no
art. 917, §3.o, do CPC
, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

Observa-se que, a parte embargante, apenas apresenta um simples cálculo aritmético em sede recursal, bem como indica como parâmetro a “calculadora do Banco Central”, o que impossibilita a verificação do alegado.

Por fim, quanto aos honorários tem-se que foram arbitrados de forma recíproca, e, na sequência, aplicada a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC à parte embargada, uma vez que concordou com o pedido.

Com efeito, a intenção do legislador (
mens legis
) é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, conclui-se que, nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do referido dispositivo legal.

Contudo, no caso dos autos, embora a Fazenda Pública tenha reconhecido a ilegitimidade dos corresponsáveis, não aquiesceu com os demais pedidos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 1026480-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte.

(N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

2. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

3. Agravo conhecido e não provido.

(N.U 1008652-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)(grifo nosso)

Conforme supracitado, conclui-se que deve ser afasta a redução dos honorários advocatícios no caso em análise, entretanto, mantida a condenação recíproca.

De outro lado, a parte embargante pugna pela compensação dos honorários incluídos na CDA, denominado FUNJUS e os honorários de sucumbência fixados em sentença.

O referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.o 111, de 1o de julho de 2002, que “Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”.

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.o 10.433/2016.

Não se descuida que a “execução fiscal” e “embargos à execução” são ações autônomas, e que são processadas por meio de feitos distintos, nos quais, inclusive, deverá ser condenado o vencido, em cada caso, a suportar o respectivo ônus de sucumbência, incluindo honorários advocatícios (STJ, REsp no 1520710/SC), logo, não há se falar em compensação dos honorários.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para, reconhecer a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE JUNHO DE 2024 (PLENARIO VIRTUAL):

JULGAMENTO SUSPENSO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SENHOR DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por BRF S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1004289-40.2020.8.11.0045, ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Na sessão realizada na data de 21.05.2024, proferi voto dando parcial provimento, apenas para, reconhecer a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, e o Eminente Segundo Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista.

Após revisitar os autos, peço vênia a Vossas Excelências para retificar parcialmente o voto relator, pelas razões a seguir esposadas.

Acerca do valor da sanção, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o quantum da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

A propósito, em casos análogos, foi esse o entendimento desta Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL No 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual no 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

No caso, verifica-se que foi arbitrada a multa no montante total de R$ 256.388,04 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), portanto, de fato, o valor ultrapassa o que seria devido a título de ICMS (R$ 30.766,56 - trinta mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme consta do TAD n.o 1124839-9 (ID. 192965728).

Dessa forma, é necessário respeitar os limites constitucionais impostos, especialmente o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Ademias, o crédito tributário materializado no TAD n.o 1124839-9, deve ser mantido, pelo descumprimento da obrigação acessória, observando-se o limite do valor da multa em 100% (cem por cento) do valor do tributo especificado, qual seja, R$ 30.766,56 (trinta mil e setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Com essas considerações, revejo o voto anteriormente lançado, apenas para, retificar apenas no tocante à multa, devendo ser observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo, mantenho o voto dantes proferido nos demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024